Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELARES DIVERSAS. INICIAL NÃO INSTRUÍDA ADEQUADAMENTE. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE A RESPEITO DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. O Habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque, sua estreita via não admite dilação probatória.
2. No caso, o impetrante não se desincumbiu, mesmo após intimação, do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente.
3. Seja para revogar a preventiva seja para convertê-la, é necessário que o feito esteja instruído de forma que permita essa análise.
4. Habeas Corpus não admitido.